Tribunal: TJDFT
Processo: 0733788-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733788-26.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PITE S/A AGRAVADO: ROBSON MACHADO DE ALMEIDA DECISÃO Em consulta ao processo originário, vê-se que o MM. Juiz proferiu r. sentença em 14/7/2023, com trânsito em julgado em 11/3/2024, o que evidencia a perda superveniente do interesse recursal na espécie. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. À Secretaria, para dessobrestamento do processo. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 21 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora